Tribunal: STF
Processo: HC 256294
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 932.080/MT.



    Consta dos autos, em síntese, que o Juízo de origem “deferiu o pedido defensivo e alterou a fração de cumprimento de pena a ser utilizada para a futura progressão de regime de 3/5 (60%) para 2/5 (40%), com base no art. 112 da LEP, alterado pela Lei n. 13.964/2019”.



    Inconformado, o Ministério Público interpôs Agravo em Execução no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que lhe deu provimento, “para determinar a retificação do cálculo de pena para incidir a fração de 50% para o delito de homicídio qualificado, mantida a fração de 1/6 para o crime comum”.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão assim fundamentada: 



    [...] busca a defesa, na presente impetração, a aplicação do percentual de 40% para fins de progressão de regime em relação à condenação pelo crime de homicídio qualificado, considerando que o paciente não é reincidente específico em crime hediondo, tratando-se apenas de reincidência genérica, tendo em vista que a condenação anterior se refere ao crime de roubo circunstanciado, que não era elencado no rol dos crimes hediondos à época dos fatos. 



    Depreende-se dos autos que o presente writ é mera reiteração do pedido feito no HC n. 948420 - MT, também de minha relatoria, no qual já proferi decisão denegando a ordem, com o seguinte fundamento:



    No caso, o paciente, condenado pela prática de crime hediondo com resultado morte, é reincidente genérico. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.910.240/MG – representativo de controvérsia –, fixou a seguinte tese (Tema n. 1.084): "É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante." (Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 31/5/2021). Havendo o resultado morte, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que se aplica o disposto na alínea a do mencionado dispositivo, o qual indica o percentual de 50% para fins de progressão de regime. Portanto, segundo tese firmada no julgamento de recurso especial repetitivo: "'É válida a aplicação retroativa do percentual de 50% (cinquenta por cento), para fins de progressão de regime, a condenado por crime hediondo, com resultado morte, que seja reincidente genérico, nos moldes da alteração legal promovida pela Lei n. 13.964/2019 no art. 112, inc. VI, alínea a, da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal) [...]'" (REsp n. 2.012.101/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Terceira Seção, julgado em 22/5/2024, DJe de 27/5/2024.) (grifei).



    Ante o exposto, diante da constatação de que o presente remédio constitucional é mera reiteração, não conheço do habeas corpus.



    Nesta ação, a defesa reitera os argumentos apresentados ao Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que deve ser aplicado o percentual de 40% para fins de progressão de regime, em relação à condenação pelo crime de homicídio qualificado, considerando que o paciente não é reincidente específico em crime hediondo, mas reincidente genérico. Requer-se, assim, a concessão da ordem para reconhecer a ilegalidade do acórdão proferido pelo TJMT.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente